Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO DE CARGA. PROVA DOCUMENTAL DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA INICIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Por oportuno, revoga-se a decisão de ID 47603046, uma vez que o recurso em análise foi interposto em face da sentença de ID 47229848, e não contra a decisão ID de origem 155973217, consoante assentado no referido decisório.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença de ID 47229848 (ID de origem 142813285) que, tendo julgado procedente o pedido, os condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 30.141,00 (trinta mil cento e quarenta e um reais) a título de danos materiais e lucros cessantes relativos a acidente de trânsito. Conforme exposto na inicial, em 08.12.2021, o 2o recorrente, ao conduzir o veículo de propriedade da 1a recorrida, colidiu na traseira de uma motocicleta YAMANHA YS150, e esta, com o impacto, colidiu na traseira do veículo FIAT FIORINO, de propriedade da recorrida, que, por sua vez, foi projetado na traseira de um veículo RENAULT SANDERO. Alega que, conforme menor orçamento, os danos materiais ao seu veículo totalizam R$ 21.181,00 (vinte e um mil cento e oitenta e um reais). Além disso, alega a existência de lucros cessantes no importe de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
4. O Juízo de primeiro grau decretou a revelia dos recorridos e reputou como verdadeiros os fatos articulados na inicial, pois "evidenciada a verossimilhança dos fatos alegados como sendo constitutivos do direito de crédito titularizado pela parte autora". Com o trânsito em julgado da sentença, a recorrida deflagrou a fase de cumprimento do julgado. Ao ID 47229867, os recorrentes apresentaram exceção de pré-executividade, cujo fundamento de nulidade da intimação da sentença foi acolhido pela decisão de ID 47229874, de modo a reabrir o prazo recursal.
5. Nas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alegam que os lucros cessantes não foram devidamente comprovados.
6. A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões.
7. Da preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Os recorrentes, em síntese, sustentam que há fundamento jurídico para que apresentassem contestação antes da audiência de instrução e julgamento. Alegam que compareceram à audiência de conciliação desacompanhados de advogado, razão pela qual defendem que podem apresentar contestação até a audiência de instrução e julgamento. Sem razão. Os recorrentes foram devidamente citados e compareceram à audiência de conciliação, de onde saíram cientificados a respeito do prazo para oferta de contestação, a qual, cabe salientar, poderia, na mesma assentada, ter sido apresentada oralmente, conforme permissivo legal do artigo 30 da Lei no 9.099/95. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
8. Revelia. Na forma do artigo 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. A ausência de contestação, ainda que possa gerar preclusão temporal, não caracteriza a revelia, pelo que não incidem os seus efeitos. Precedente: (Acórdão 1705129, 07163424720228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Afasta-se, portanto, o ponto da sentença que considerou os recorrentes revéis.
9. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Os recorrentes alegam que a recorrida apresentou como prova de seu direito o contrato de ID 122575544, tendo sido estipulado como valor da diária de serviço do veículo a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). No entanto, sustentam que o referido documento trata-se tão somente de um aditamento, datado de 28.11.2018, não tendo sido juntado a íntegra do contrato primitivo, para fins de verificação de vigência no dia do acidente de trânsito (08.12.2021). Também argumentam que, desde o dia do acidente, não há prova de que seria necessária a utilização do veículo furgão objeto da lide nas atividades da recorrida, uma vez que dispõe de outros 2 (dois) veículos de transporte. Outrossim, aduz que não há prova de que o veículo seria utilizado em dias não úteis, o que implicaria redução em eventuais lucros cessantes.
10. Contudo, não verifico desacerto na sentença. Isso porque o contrato de prestação de serviços juntado ao ID 47229810 trata-se de mero indicativo de faturamento do veículo da recorrida, sobretudo porque ela não presta serviços unicamente ao contratante indicado no referido instrumento. Cabe ainda ressaltar que é incontroversa a impossibilidade de uso do veículo, conforme demonstram as fotos anexadas aos autos, tendo em vista a extensão dos danos causados pelo veículo dos recorrentes. Além disso, caberia aos recorrentes impugnar o referido documento perante o juízo de primeiro grau, e não em sede recursal. Quanto aos valores indicados pela recorrida, entendo que, com base nas regras experiência, são compatíveis com o preço praticado no ramo de locação de veículos utilitários, de modo que não verifico excesso no pedido de lucros cessantes, a configurar eventual enriquecimento ilícito.
11. Da liquidação de sentença. Ao final da peça recursal, os recorrentes pedem a apuração do "quantum" devido por meio de liquidação. Ocorre que, para além de restarem documentalmente comprovados os danos, o procedimento dos juizados especiais não comporta tal providência, nos termos do artigo 38, § único, da Lei no 9.099/95.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.